Tribunal: TJMT
Processo: 8046449-98.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 8046449-98.2017.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GILMAR BEZERRA GAMA
RECORRIDO: VIVO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA VIA SISBAJUD - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA DECORRENTE DE AUXÍLIO EMERGENCIAL E DE BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios fixados em razão da condenação da parte Autora em litigância de má-fé.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Executado não comprovou nos autos que o valor penhorado lhe tenha prejudicado a mantença de seu sustento ou de sua família, já que não há nos autos comprovantes de compra de remédios, alimentos, pagamento de aluguel, conta de luz, água e etc., ou seja, não restou comprovado que o Impugnante/Executado utiliza os valores depositados na conta bancária apresentada para seu sustento ou de sua família. Inobstante a penhora; Destaco que extrato bancário juntando pelo executado não e suficiente para comprovar que recebe auxílio emergencial. Não apresentado impugnação do calculo apresentado pelo exequente, homologo, o valor R$ 3.345,15, deduzindo a quantia já penhorada no valor R$ 230,63. Quanto a alegação do bloqueio realizado no importe de R$ 230,63, não há comprovação por parte do embargante, que tal verba se refere a valores depositados na caderneta de poupança, em que pese alegação do Embargante, não há comprovação de que se trata de valor proveniente salário ou que deste remeta gastos familiar, razão pela qual os presentes Embargos deve-se ser rejeitados; (...) Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, sendo inequívoca a legitimidade da execução proposta, devendo prosseguir. ANTE O EXPOSTO, conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo executado e no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos para que seja satisfeito o crédito executado do valor R$ 3.114,52 (três mil, cento e quatorze reais, e cinquenta e dois centavos), e o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. DETERMINO ainda expedição de alvará após o trânsito em julgado., do valor bloqueado no mov. 43 (R$ 230,63) mediante expedição alvará; Em seguida, intime-se o credor para, em 05 dias, requerer o que entender de direito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.(...)”
3. Realiza-se a execução no interesse do Exequente, recaindo ao Executado o ônus de comprovar ser a medida executiva gravosa e de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos determinados, nos termos dos artigos 797 e 805, parágrafo único, do CPC.
4. A parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar que os valores do auxílio emergencial são depositados na conta em que houve o bloqueio, tampouco que a referida conta tem mesmo natureza de conta poupança e que a medida constritiva esteja comprometendo a sua subsistência, situação que não afasta a penhorabilidade.
5. O STJ tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (RESP No 1874222 – DF, julgado em 19/04/2023).
6. A impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, IV e X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento.
7. Esse é o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL E DE CONTA POUPANÇA - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. 2. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir crédito salarial ou mesmo que seja oriundo de conta poupança. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1011467-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO, CONVERTEU A INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM PENHORA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, X DO CPC–AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrido não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada. (TJ-MT - AI: 10126741020238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8046449-98.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR BEZERRA GAMA - CPF: 672.689.272-15 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023